Tribunal: TJSP
Processo: 1004457-61.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota Promissória – Recuperação judicial da devedora principal - Suspensão do feito – Impossibilidade - Obrigação autônoma, alheia ao plano de recuperação - Incidência dos artigos 49, parágrafo 1o, e 59, "caput", da Lei de Falências - Recurso repetitivo do STJ – Embargante/apelado que assinou a nota promissória como avalista – Embargante/apelado que não logrou trazer aos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota Promissória – Recuperação judicial da devedora principal - Suspensão do feito – Impossibilidade - Obrigação autônoma, alheia ao plano de recuperação - Incidência dos artigos 49, parágrafo 1o, e 59, "caput", da Lei de Falências - Recurso repetitivo do STJ – Embargante/apelado que assinou a nota promissória como avalista – Embargante/apelado que não logrou trazer aos autos qualquer elemento capaz de afastar a força que emerge da dívida estampada na cártula – Embargada/apelante que afirma que o embargante/apelado efetuou o pagamento parcial do título – Recurso provido para julgar procedente, em parte, a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004457-61.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante SOPRANO
FECHADURAS E FERRAGENS S.A, é apelado ROGERIO GEROTTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-61.2017.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 37869
APEL.No: 1004457-61.2017.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APTE. : SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S/A.
APDO. : ROGÉRIO GEROTTO (JUST GRAT)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nota Promissória Recuperação
judicial da devedora principal - Suspensão do feito

Impossibilidade - Obrigação autônoma, alheia ao plano de
recuperação - Incidência dos artigos 49, parágrafo 1o, e 59,
“caput”, da Lei de Falências - Recurso repetitivo do STJ

Embargante/apelado que assinou a nota promissória como avalista
Embargante/apelado que não logrou trazer aos autos qualquer
elemento capaz de afastar a força que emerge da dívida estampada na
cártula Embargada/apelante que afirma que o embargante/apelado
efetuou o pagamento parcial do título Recurso provido para julgar
procedente, em parte, a ação.
Trata-se de embargos opostos por Rogério Gerotto à execução
que lhe foi ajuizada por Soprano Fechaduras e Ferragens S/A., cuja r.sentença
de primeiro grau de fls. 158/161, de lavra do Magistrado FLÁVIO ARTACHO,
julgou procedentes os embargos, para extinguir a execução, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, condenou a embargada/exequente no pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa.
Irresignada,
apelou
a
exequente/embargada
buscando
reforma, sustentando, em síntese, que equivocado o entendimento do
Magistrado, posto que a nota promissória referida na r.sentença não se trata
do título executado na ação de execução, posto que a nota promissória
executada é a de no 02/2016; já a nota promissória juntada às fls. 49/50 tem
como no 01/2016, ou seja, trata-se de títulos distintos, uma vez que com
números e datas de vencimentos também distintos; discorre que o título
executado não está vinculado a nenhum contrato, mas tão somente foi dado
em garantia da dívida já existente, conforme o e-mail de fls. 35/36, juntado pelo
próprio embargante, valores que não foram adimplidos; entende, portanto, que
a nota promissória no 02/2016 que aparelha a ação executiva não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-61.2017.8.26.0358 -Voto no
3
vinculada a nenhuma operação, mas sim à dívida já vencida, sendo certa,
líquida e exigível, nos termos do art. 784, do CPC. Em outra linha de
argumentação, diz que o aval prestado é dotado de autonomia e
independência frente à obrigação garantida; insiste que não há que se falar em
novação do crédito, pois a emitente, Mecânica Girassol, tem como único sócio,
Rogério Gerotto, a qual teve sua recuperação judicial deferida, havendo
confusão patrimonial entre eles; sustenta que somente Rogério Gerotto é
executado na ação de execução, em razão de ter prestado garantia pessoal,
aval, cuja responsabilidade é solidária, nos termos do art. 32, do Decreto no
57.663/66.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(fls.
222/243), com preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença,
subiram os autos.
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar levantada em contrarrazões, eis
que, embora não seja nenhum primor de técnica, constam as razões de
inconformismo rebatendo os argumentos da sentença.
No mais, conforme se infere dos autos, a empresa Soprano
Fechaduras e Ferragens ajuizou demanda executiva contra o
embargante/apelado, Rogério Gerotto, pretendendo o recebimento de seu
crédito no valor de R$ 570.000,00, referente tão-somente a uma nota
promissória (no 02/2016 fls. 93), emitida em 04 de agosto de 2016, com
vencimento em 15 de novembro de 2016, da qual, segundo alega, o
embargante/apelado não efetuou o pagamento (fls. 80 e seguintes).
Referida nota promissória foi emitida por Metalúrgia Girassol
Eirelli, com aval de Rogério Gerotto (fls. 93).
E, não obstante o deferimento do processamento da
recuperação judicial da empresa Metalúrgica Girassol Eirelli, para os efeitos
do art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil (art. 543-C do Código de
Processo Civil revogado), foi aprovada a seguinte tese: “A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-61.2017.8.26.0358 -Voto no
4
tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, “caput”, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, “caput”, por força do que
dispõe o art. 49, parágrafo 1o, todos da Lei no 11.101/2005”. (STJ - Resp. no
1.333.349/SP
Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO
Data do Julgamento:
26/11/2014).
De fato, o deferimento de recuperação judicial autoriza
suspensão de execuções em face da empresa, a teor desse dispositivo. A
medida, contudo, não beneficia o avalista, pois autônoma sua obrigação.
Em outras palavras, o avalista assume obrigação pessoal,
respondendo perante o credor independentemente da condição de
recuperanda da sociedade devedora, inclusive da qual seja sócio.
A propósito, a devedora principal constitui Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada (EIRELI), em que, como regra, há separação do
patrimônio da pessoa jurídica e do sócio fls. 126/129.
A jurisprudência desta Câmara não discrepa: “EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEVEDORA
PRINCIPAL
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA OS
GARANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO No 1.333.349-SP.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. CITAÇÃO DO BANCO AINDA NÃO
EFETUADA. 1. Não cabe suspensão da execução em favor de avalistas de
cédula de crédito bancário em razão de a empresa devedora principal ser
beneficiada com a recuperação judicial e a suspensão de execuções (art. 59,
Lei 11.101/2005). Somente no caso de o avalista ser também sócio solidário,
condição não demonstrada nos autos, caberia extensão do benefício em seu
favor. Recurso repetitivo no 1.333.349-SP, j. 2.2.2015, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão. 2. Já a ação revisional englobando os títulos exequendos ainda não
foi recebida, nem consta que o pedido de suspensão tenha sido deduzido
perante
o
juízo
“a
quo”.
3.
Recurso
desprovido.”
(AI
2122093-09.2015.8.26.0000, Rel. Des, Melo Colombi, DJ 29.07.2015, grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-61.2017.8.26.0358 -Voto no
5
Ainda: “APELAÇÃO - Embargos à execução - Sentença de
improcedência - Recurso do embargante - Afirma carência da ação e iliquidez
e incerteza do título - Descabimento - Taxas e tarifas expressas - Ausência de
impugnação específica - Argumentação genérica - Mera alegação de
abusividade não circunstanciada - Excesso de execução não evidenciado,
ausente cálculo do devedor - Perícia desnecessária Matéria unicamente de
direito - Crédito abrangido em recuperação judicial - Circunstância que não
impede o prosseguimento de execução em face do coobrigado - Entendimento
do C. STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP Apelação no
1111082-25.2014.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Abrão, DJ 13.08.2015, grifei).
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito
Privado, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2215106-28.2016.8.26.0000, em que fui Relatora.
Portanto, a empresa recuperanda, Metalúrgia Girassol Eirelli, é
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI fls. 126 e seguintes),
que segue, por força do art. 980-A, § 6o, do CC, o regime das sociedades
limitadas.
Assim, o embargante/apelado não se enquadra na condição de
sócio solidário a que diz respeito o “caput” do art. 6o da Lei no 11.101/05.
No tocante ao aval, o recurso repetitivo destaca: “Ressalte-se,
por oportuno, que o entendimento abraçado de forma unânime nas Turmas de
Direito Privado vale para todas as formas de garantia prestadas por terceiro,
sejam elas cambiais, reais ou fidejussórias. No que se refere ao aval, que é o
caso ora em exame, a conclusão é reforçada tendo em vista a natureza da
obrigação. Sabe-se que o aval diferentemente da fiança, por exemplo, é
obrigação cambiária que não guarda relação de dependência estrita com a
obrigação principal assumida pelo avalizado, subsistindo até mesmo quando a
última for nula, (...). Portanto, dada a autonomia da obrigação resultante do
aval, com mais razão o credor pode perseguir seu crédito contra o avalista,
independentemente de o devedor avalizado se encontrar em recuperação
judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-61.2017.8.26.0358 -Voto no
6
Por oportuno, ao contrário do que quer fazer crer o
embargante/apelado, a nota promissória que embasou a ação executiva é a de
no 02/2016 (fls. 93), e não a 01/2016, que realmente foi vinculada a um
contrato de limite de crédito firmado entre a emitente e a embargada, conforme
anotado de forma expressa no seu verso (fls. 49/50, referente à nota
promissória no 01/2016).
Entretanto, aqui, repito, discute-se a emissão apenas e tão-
somente da nota promissória no 02/2016, vencida e não paga pelo
embargante/apelante.
As notas promissórias são títulos de crédito autônomos,
abstratos e literais, que expressam obrigação líquida, certa e exigível a ser
paga pelo emitente e avalistas.
Por sua vez, o atual Diploma Processual Civil, em seu artigo
784, inciso I, não deixa dúvidas de que a nota promissória se caracteriza como
um título executivo extrajudicial por excelência. Veja-se: “Art. 784. São títulos
executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata,
a debênture e o cheque”.
No caso dos autos, foram juntadas as “notas fiscais” que
deram origem à emissão da nota promissória “sub judice”, qual seja, no
02/2016 (fls. 93), para compra de mercadorias (fls. 57 e seguintes).
A emissão do título não é negada pelo embargante/apelado,
tornando-se, portanto, incontroversa (art. 374, inciso III, do CPC), recaindo tão-
somente no argumento de que há excesso de execução, posto que a própria
exequente/embargada, ora apelante, afirma que o total devido é de R$
493.801,35 (R$ 521.432,04, já incluídas as custas de alguns títulos
protestados fls. 16/17), conforme e-mails juntados pelas partes (fls. 23 e
seguintes, especificamente às fls. 35).
Portanto, é mesmo caso de reconhecer como débito o valor de
R$ 493.801,35, afirmado pela própria embargada/apelante às fls. 35, sob
argumento de que foram efetuados alguns pagamentos pelo
embargante/apelado, com correção monetária desde a emissão do título e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-61.2017.8.26.0358 -Voto no
7
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedente a ação, para condenar o embargante/apelado ao
pagamento do valor de R$ 493.801,35, nos termos e forma de correção acima.
Tendo em vista que a embargada/apelante decaiu de parte mínima do pedido
(art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o embargante/apelante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora